Tribunal: STJ
Processo: 0032453-54.2015.8.07.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1985369 - DF(2022/0031585-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
RECORRIDO
: JULIO NERY NETO
ADVOGADOS
: DILSON GUTHS - DF017516
MARCOS VIEIRA DOS SANTOS - DF024111
GUILHERME HENRIQUE MORAES VIEIRA DIAS DOS
SANTOS - DF029920
CARMEM CARINA RODRIGUES DA SILVA - DF024733
AGRAVANTE
: JULIO NERY NETO
ADVOGADOS
: DILSON GUTHS - DF017516
MARCOS VIEIRA DOS SANTOS - DF024111
GUILHERME HENRIQUE MORAES VIEIRA DIAS DOS
SANTOS - DF029920
CARMEM CARINA RODRIGUES DA SILVA - DF024733
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO
TRABALHO.
RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS.
TEMA 955/STJ.

RECURSO ESPECIAL DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
1. Revisão de complementação de aposentadoria com inclusão de horas extras
reconhecidas judicialmente na esfera trabalhista, condicionada à prévia e integral
recomposição da reserva matemática, a ser apurada mediante liquidação de
sentença.
2. O Benefício Especial Temporário deve ser recalculado quando revisado o
benefício principal, por constituir percentual incidente sobre este. Diversamente, o
Benefício Especial de Remuneração não estava previsto no regulamento vigente na
época da aposentadoria, sendo indevida sua revisão.
Documento eletrônico VDA54868689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/03/2026 15:11:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b2d71834-5601-4ee5-a94f-8c4687516e7c

3. A condenação em honorários sucumbenciais e a incidência de juros moratórios
decorrem da resistência à pretensão autoral, aplicando-se o princípio da
causalidade.
4. A apuração do montante necessário à recomposição da reserva matemática em
fase liquidatória não vulnera a tese firmada no
harmonizando-se
Tema 955/STJ,
com os princípios da economia processual e da efetividade jurisdicional, sem
dispensar a exigência do aporte prévio e integral.
5. Recurso especial conhecido e não provido.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO PARTICIPANTE.
1. Pretensão de inclusão do patrocinador no polo passivo da demanda,
reconhecimento de suficiência da recomposição da reserva matemática e reforma
da distribuição dos ônus sucumbenciais.
2. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o patrocinador
carece de legitimidade passiva em ações versando sobre plano de benefícios,
devendo eventuais pretensões indenizatórias por ato ilícito serem direcionadas
contra a empresa na Justiça do Trabalho, conforme estabelecido no Tema 955/STJ.
3. Verificar a suficiência dos valores recolhidos para a recomposição da reserva
matemática demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado pela
Correta a
Súmula 7/STJ.
determinação de que a apuração ocorra mediante perícia
atuarial em liquidação de sentença.
4. A redistribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação proporcional dos honorários
foram estabelecidas mediante análise da parcela de êxito de cada litigante,
encontrando sua revisão óbice na Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026
09/03/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54868689 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/03/2026 15:11:20
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: b2d71834-5601-4ee5-a94f-8c4687516e7c

RECURSO ESPECIAL No 1985369 - DF(2022/0031585-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
RECORRIDO
: JULIO NERY NETO
ADVOGADOS
: DILSON GUTHS - DF017516
MARCOS VIEIRA DOS SANTOS - DF024111
GUILHERME HENRIQUE MORAES VIEIRA DIAS DOS
SANTOS - DF029920
CARMEM CARINA RODRIGUES DA SILVA - DF024733
AGRAVANTE
: JULIO NERY NETO
ADVOGADOS
: DILSON GUTHS - DF017516
MARCOS VIEIRA DOS SANTOS - DF024111
GUILHERME HENRIQUE MORAES VIEIRA DIAS DOS
SANTOS - DF029920
CARMEM CARINA RODRIGUES DA SILVA - DF024733
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO
BRASIL
ADVOGADOS
: BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
EMENTA
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE BENEFÍCIO DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
HORAS
EXTRAS
RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. TEMA 955/STJ.
RECURSOS ESPECIAIS NÃO PROVIDOS.

RECURSO
ESPECIAL
DA
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR.
1. Revisão de complementação de aposentadoria com inclusão de
horas extras reconhecidas judicialmente na esfera trabalhista,
condicionada à prévia e integral recomposição da reserva matemática,
a ser apurada mediante liquidação de sentença.
Documento eletrônico VDA54582887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:08
Código de Controle do Documento: 808ae45f-d9ae-4637-a764-e853021252cc

2. O Benefício Especial Temporário deve ser recalculado quando
revisado o benefício principal, por constituir percentual incidente sobre
este. Diversamente, o Benefício Especial de Remuneração não estava
previsto no regulamento vigente na época da aposentadoria, sendo
indevida sua revisão.
3. A condenação em honorários sucumbenciais e a incidência de juros
moratórios decorrem da resistência à pretensão autoral, aplicando-se
o princípio da causalidade.
4. A apuração do montante necessário à recomposição da reserva
matemática em fase liquidatória não vulnera a tese firmada no
harmonizando-se com os princípios da economia
Tema 955/STJ,
processual e da efetividade jurisdicional, sem dispensar a exigência
do aporte prévio e integral.
5. Recurso especial conhecido e não provido.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO PARTICIPANTE.
1. Pretensão de inclusão do patrocinador no polo passivo da
demanda, reconhecimento de suficiência da recomposição da reserva
matemática e reforma da distribuição dos ônus sucumbenciais.
2. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que o
patrocinador carece de legitimidade passiva em ações versando sobre
plano de benefícios, devendo eventuais pretensões indenizatórias por
ato ilícito serem direcionadas contra a empresa na Justiça do
Trabalho, conforme estabelecido no Tema 955/STJ.
3. Verificar a suficiência dos valores recolhidos para a recomposição
da reserva matemática demanda reexame de matéria fático-
probatória, vedado pela
Correta a
Súmula 7/STJ.
determinação de
que a apuração ocorra mediante perícia atuarial em liquidação de
sentença.
4. A redistribuição dos ônus sucumbenciais e a fixação proporcional
dos honorários foram estabelecidas mediante análise da parcela de
êxito de cada litigante, encontrando sua revisão óbice na
Súmula 7/STJ.
5. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial e recurso especial interpostos,
respectivamente, por JULIO NERY NETO (JULIO) e CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS
FUNCS DO BANCO DO BRASIL (PREVI), ambos com fundamento no
III,
art. 105,
alíneas
e
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de
a
c
Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
Documento eletrônico VDA54582887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:08
Código de Controle do Documento: 808ae45f-d9ae-4637-a764-e853021252cc

A PREVI interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 995 a 1.026), alegando
violação dos arts. 1o, 17, 18, 20 e 68 da Lei Complementar no
; 394, 396, 397,
109/2001
398, 422, 884, 885 e 886 do Código Civil; e 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
Sustentou, em síntese, que a revisão do benefício depende de prévia e integral
recomposição da reserva matemática; que é indevida a revisão do BET e do BER por
serem custeados por fundos específicos e finitos; e que não pode ser considerada
sucumbente ou em mora, pois não praticou ato ilícito.
JULIO também interpôs recurso especial (e-STJ, fls. 957 a 990), apontando
ofensa aos arts. 21 da Lei Complementar no
; 114, 85, §§ 6o e 11, e 927, III,
109/2001
do Código de Processo Civil; e 186 e 927 do Código Civil. Argumentou pela
necessidade de inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo; que a recomposição
da reserva já foi cumprida com os recolhimentos na Justiça do Trabalho; e pela
necessidade de redistribuição dos ônus de sucumbência, com majoração dos
honorários em seu favor.
A Presidência do TJDFT admitiu o recurso da PREVI (e-STJ, fls. 1.094 a
1.096) e inadmitiu o de JULIO (e-STJ, fls. 1.090 a 1.093), o que ensejou a interposição
de agravo em recurso especial por este (e-STJ, fls. 1.098 a 1.127).
Em decisão monocrática, determinei a devolução dos autos ao Tribunal
distrital para aguardar o julgamento do
(e-STJ, fls. 1.231 a 1.233).
Tema 1.059/STJ
Após o julgamento do referido tema, a Presidência do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal e dos Territórios negou seguimento ao recurso especial de JULIO no
que tange à matéria repetitiva e determinou a remessa dos autos a esta Corte para
análise das demais teses e do recurso da PREVI (e-STJ, fls. 1.245 a 1.247).
Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes (e-STJ, fls. 1.037 a
1.053 e fls. 1.058 a 1.087).
É o relatório.
VOTO
Os recursos não merecem prosperar.
De início, conheço do agravo em recurso especial interposto por JULIO
NERY NETO (JULIO) e passo à análise de seu apelo nobre, em conjunto com o
recurso especial de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
(PREVI).
No recurso especial interposto com fundamento no
III, alíneas
e
art. 105,
a
c
, da CF, a PREVI apontou violação dos arts. 1o, 17, 18, 20 e 68 da LC no
;
109/2001
394, 396, 397, 398, 422, 884, 885 e 886 do CC; e 85, § 2o, do CPC. Defendeu, em
suma, que a revisão do benefício depende de prévia e integral recomposição da
reserva matemática, que os benefícios especiais (BET e BER) não são passíveis de
Documento eletrônico VDA54582887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:08
Código de Controle do Documento: 808ae45f-d9ae-4637-a764-e853021252cc

revisão e que não pode ser condenada ao pagamento de juros de mora ou honorários
sucumbenciais.
Por sua vez, JULIO, em seu recurso especial, fundamentado nas mesmas
alíneas do permissivo constitucional, alegou ofensa aos arts. 21 da LC no
;
109/2001
114, 85, §§ 6o e 11, e 927, III, do CPC; e 186 e 927 do CC. Sustentou a necessidade
de inclusão do Banco do Brasil S.A. como litisconsorte passivo necessário, o
cumprimento da recomposição da reserva matemática e a necessidade de reforma da
distribuição dos ônus sucumbenciais.
O acórdão recorrido merece ser mantido.

(1) Do litisconsórcio passivo necessário

JULIO defende a inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo da
demanda, sob o argumento de que, por ter sido o causador do dano ao não pagar as
horas extras no momento oportuno, deve arcar com a recomposição da reserva
matemática, tornando-se sua presença indispensável à eficácia da sentença.
A tese não se sustenta.
Esta Corte Superior possui entendimento consolidado de que o patrocinador
do plano de previdência complementar não possui legitimidade para figurar no polo
passivo de ações que envolvam participante e a entidade de previdência, quando a
controvérsia estiver estritamente ligada ao plano de benefícios, como é o caso da
revisão da aposentadoria. A relação jurídica previdenciária é autônoma em relação ao
contrato de trabalho.
Conforme tem decidido esta Corte Superior:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO
DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
NÃO
OCORRÊNCIA
.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA. PATROCINADOR.
ILEGITIMIDADE PASSIVA . SÚMULA 568/STJ.
1. Não viola o artigo 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
em negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota
fundamentação suficiente para a resolução da causa, porém diversa
da pretendida pelos recorrentes, decidindo de modo integral a
controvérsia posta .
2. O patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo
em litígios que envolvam
e entidade fechada de
participante/assistido
previdência
complementar,
ligados
estritamente
ao
plano
previdenciário, tais como a concessão e a revisão de benefício ou o
resgate da reserva de poupança. Precedente.
3 . Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA54582887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:08
Código de Controle do Documento: 808ae45f-d9ae-4637-a764-e853021252cc

(AgInt no REsp
Relator Ministro RICARDO VILLAS
2.027.456/PR,
BÔAS CUEVA, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
3/6/2024,
5/6/2024)

O julgamento do
(
, ao modular seus
Tema 955/STJ
REsp 1.312.736/RS)
efeitos, não alterou essa premissa. Ao contrário, reforçou a separação das
responsabilidades, ao direcionar expressamente ao participante a via da ação judicial
contra a empresa ex-empregadora, na Justiça do Trabalho, para reparar eventuais
prejuízos decorrentes do ato ilícito.
Assim, o Tribunal distrital, ao tratar da matéria, consignou que Não sendo o
Banco do Brasil
parte na demanda, a recomposição da reserva matemática deverá
S/A
ficar a cargo do autor, participante do plano (e-STJ, fls. 922 a 938). Tal entendimento
está alinhado à jurisprudência desta Corte, que não admite a inclusão do patrocinador
na lide para esse fim.
Portanto, o acórdão recorrido não merece reparos nesse ponto.

(2) Da recomposição da reserva matemática

JULIO alega que a recomposição da reserva matemática já foi satisfeita com
os recolhimentos realizados nos autos da reclamação trabalhista. A PREVI, por sua
vez, sustenta que o aporte deve ser prévio e integral, não podendo sua apuração ser
relegada à fase de liquidação.
O acórdão recorrido estabeleceu, de forma acertada, que a efetiva
recomposição das reservas é requisito indispensável para a revisão do benefício, mas
que a apuração do valor exato, por meio de complexos cálculos atuariais, deve ocorrer
na fase de liquidação de sentença.
A decisão assim fundamentou:
Ressalte-se que, em observância à segurança jurídica, os cálculos
atuariais necessários para a recomposição da reserva matemática e,
posteriormente, a revisão do benefício previdenciário complementar,
deverão ser realizados na fase de liquidação de sentença, uma vez
que, nessa fase do procedimento, já terá havido o acertamento do
direito (an debeatur), com a estabilidade conferida pela coisa julgada,
ficando pendente apenas o quantum debeatur. (e-STJ, fls. 922 a 938)

Por essas razões, verificar se os valores já pagos são suficientes para a
integral recomposição da reserva, como pretende JULIO, exigiria o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos
da Súmula 7/STJ.
A propósito:
Documento eletrônico VDA54582887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:08
Código de Controle do Documento: 808ae45f-d9ae-4637-a764-e853021252cc

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE . INCIDÊNCIA DA
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1 . O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmula n. 7 do STJ).
2. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas
produzidas nos autos, o que é vedado em recurso especial.
3. (...).
4. (...).
(AgInt no AREsp
Relator Ministro ANTONIO CARLOS
2.437.840/GO,
FERREIRA, Julgamento:
T4 - QUARTA TURMA, Data de
12/3/2024,
Publicação: DJe 18/03/2024)

Assim, a determinação de que a matéria seja dirimida em liquidação de
sentença, por meio de perícia técnica atuarial, é a solução que melhor se coaduna com
a complexidade do tema e com os princípios da economia processual, não havendo
violação da tese firmada no Tema 955/STJ.

(3) Da revisão dos benefícios especiais (BET e BER)

Ambas as partes se insurgem contra o decidido sobre os benefícios
especiais. A PREVI alega a impossibilidade de revisão de ambos, enquanto JULIO
busca a revisão tanto do BER quanto do BET.
O Tribunal distrital decidiu pela possibilidade de revisão do BET e pela
impossibilidade de revisão do BER.
A decisão está correta.
Quanto ao Benefício Especial de Remuneração (BER), o acórdão recorrido
foi claro ao assentar que tal benefício não estava mais previsto no regulamento vigente
à época da aposentadoria do autor, ocorrida em 12/05/2013.
Conforme destacado: o BER devido aos aposentados entre
e
24/12/1997
foi incorporado ao seu complemento de aposentadoria, não sendo
06/02/2010
possível, dessa forma, estender esse benefício especial ao ora demandante (e-STJ,
fls. 922 a 938).
A decisão aplicou corretamente a regra de que o benefício se rege pela
norma vigente na data de sua concessão.
Em relação ao Benefício Especial Temporário (BET), a conclusão do
acórdão também é irretocável. O BET, conforme previsto no regulamento, correspondia
Documento eletrônico VDA54582887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:08
Código de Controle do Documento: 808ae45f-d9ae-4637-a764-e853021252cc

a um percentual (20%) do benefício principal. Assim, uma vez revisado o benefício
principal para incluir as horas extras, é consequência lógica que o BET, que sobre ele
incide, também seja recalculado, como bem decidiu o Tribunal distrital:
Por outro lado, o BET (Benefício Especial Temporário) foi previsto no
artigo 87 do Regulamento (ID 9351126 – p. 73), e consistiu num
acréscimo de 20% calculado sobre o valor do benefício principal
(aposentadoria complementar), tendo sido pago no período de 12/2010
a
Assim, considerando a inclusão das horas extras no cálculo
12/2013.
da aposentadoria complementar do autor, deve ser reconhecida a
influência direta sobre o BET (Benefício Especial Temporário), que foi
calculado em percentual sobre o benefício complementar principal,
observada a necessidade de recomposição prévia da reserva
matemática. (e-STJ, fls. 922 a 938)

Portanto, as razões recursais de ambas as partes, neste tópico, não
prosperam.7
(4) Da sucumbência, dos juros de mora e dos honorários recursais

A PREVI argumenta não poder ser condenada em honorários de
sucumbência ou ao pagamento de juros de mora, pois não praticou ato ilícito. JULIO,
por sua vez, pleiteia a majoração dos honorários em seu favor.
A condenação aos ônus sucumbenciais decorre do princípio da causalidade.
Ao resistir à pretensão do autor, que se sagrou parcialmente vencedor, a PREVI deu
causa à demanda e deve arcar com os custos do processo na proporção de sua
derrota. O Tribunal distrital, ao redistribuir a sucumbência na proporção de 70% para a
PREVI e 30% para JULIO, o fez com base na análise do sucesso de cada parte, e a
revisão desse critério encontra óbice na
Da mesma forma, a mora da
Súmula 7/STJ.
PREVI se configura a partir de sua citação na demanda em que se opôs ao direito do
autor.
Quanto ao pleito de JULIO por majoração dos honorários, oTtribunal distrital
já se manifestou em conformidade com o
pois, tendo havido
Tema 1.059/STJ,
provimento parcial de ambos os apelos, não era cabível a majoração prevista no art. 85,
§ 11, do CPC. O acórdão apenas procedeu à nova distribuição dos ônus, o que se
mostra correto.
Diante do não provimento de ambos os recursos especiais, impõe-se a
majoração dos honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC.
MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de JULIO NERY NETO.
Documento eletrônico VDA54582887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:08
Código de Controle do Documento: 808ae45f-d9ae-4637-a764-e853021252cc

MAJORO em 5% o valor econômico dos honorários advocatícios
sucumbenciais fixados em desfavor de CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO
BANCO DO BRASIL.
Nessas condições,
do agravo para
ao
CONHEÇO
NEGAR PROVIMENTO

recurso especial de JULIO NERY NETO.
do recurso especial da CAIXA DE
CONHEÇO
PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL e
.
NEGO-LHE PROVIMENTO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54582887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/03/2026 10:38:08
Código de Controle do Documento: 808ae45f-d9ae-4637-a764-e853021252cc

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.985.369 / DF
Número Registro: 2022/0031585-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00324535420158070001 20150111108383 324535420158070001
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
RECORRIDO
: JULIO NERY NETO
ADVOGADOS
: DILSON GUTHS - DF017516
MARCOS VIEIRA DOS SANTOS - DF024111
GUILHERME HENRIQUE MORAES VIEIRA DIAS DOS SANTOS -
DF029920
CARMEM CARINA RODRIGUES DA SILVA - DF024733
AGRAVANTE
: JULIO NERY NETO
ADVOGADOS
: DILSON GUTHS - DF017516
MARCOS VIEIRA DOS SANTOS - DF024111
GUILHERME HENRIQUE MORAES VIEIRA DIAS DOS SANTOS -
DF029920
CARMEM CARINA RODRIGUES DA SILVA - DF024733
AGRAVADO
: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
ADVOGADOS
: BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - DF032682
MARINA ALVES COUTINHO - DF051021
Documento eletrônico VDA54842698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:52
Código de Controle do Documento: a11e4fc3-337e-440e-9179-c9a282597917

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
03/03/2026
09/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54842698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:42:52
Código de Controle do Documento: a11e4fc3-337e-440e-9179-c9a282597917